Tribunal: TJPA
Processo: 0000981-80.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000981-80.2020.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO RAILSON DE JESUS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0000981-80.2020.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE:

ANTONIO RAILSON DE JESUS LIMA

DEFENSOR PÚBLICO:

ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto em favor de Antonio Railson de Jesus Lima, condenado à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta a nulidade das provas decorrentes de busca pessoal feita sem justa causa, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar se a busca pessoal que resultou na apreensão de drogas com o apelante foi realizada em conformidade com os requisitos legais de fundada suspeita, e se as provas obtidas são válidas para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, exige fundada suspeita de que o investigado esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.

4.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidaram o entendimento de que o tirocínio policial ou meras impressões subjetivas não são suficientes para autorizar busca pessoal, sendo necessárias justificativas objetivas e verificáveis (STJ, RHC 158.580; HC 877.943-MS; STF, HC 208.240/SP).

5.

Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), no caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, também determinou que buscas pessoais sem justificativas objetivas configuram violação de direitos humanos.

6.

No caso concreto, a busca pessoal foi realizada com base apenas em alegações de "atitude suspeita" do apelante e por ele já ser conhecido por outros crimes, o que não se qualifica como fundada suspeita conforme os parâmetros jurisprudenciais.

7.

A ausência de gravação da diligência, bem como a falta de elementos objetivos que corroborem a versão policial, impede a correta aferição da legalidade da busca pessoal e afasta a validade das provas obtidas.

8.

Reconhecida a ilicitude das provas, não subsistem elementos suficientes para manter a condenação, sendo necessária a absolvição do apelante com base no princípio do in dubio pro reo (art. 386, II, CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação provida.

Tese de julgamento
:

10.

A busca pessoal sem fundada suspeita, amparada apenas em tirocínio policial, configura violação dos direitos fundamentais do indivíduo e implica na ilicitude das provas obtidas.

11.

A ausência de provas válidas da materialidade do crime deve conduzir à absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CPP, art. 157, §1º; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.580, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.06.2019; STJ, HC 877.943-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.04.2024; STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.06.2021; Corte IDH, caso Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina, j. 31.08.2020; TJPA, Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 15.10.2023; TJPA, Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 20.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram esta 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da desembargadora relatora

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0000981-80.2020.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE:

ANTONIO RAILSON DE JESUS LIMA

DEFENSOR PÚBLICO:

ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ANTONIO RAILSON DE JESUS LIMA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando-o à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Segundo a denúncia (id 16622034), no dia 28/01/2020, policiais militares realizavam rondas ostensivas pelo município de Marabá/PA, quando, ao passarem pelo Bairro Jardim União, avistaram o recorrente em via pública. Em razão do apelante já ser conhecido pela prática do crime de roubo, os policiais procederam à abordagem, instante em que encontraram 20 (vinte) petecas de substância assemelhada a crack e 01 (uma) peteca de substância assemelhada a maconha em sua posse.

Seguindo o curso regular da ação penal, o apelante foi processado, julgado e condenado nos termos da sentença prolatada pelo magistrado a quo (id 16622060).

A Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com o presente recurso de apelação em favor de
ANTONIO RAILSON DE JESUS LIMA
(id 16622071) pleiteando, preliminarmente, a nulidade do feito decorrente da ilicitude da prova, ante a ausência de justo motivo para abordagem do réu pelos policiais militares que realizaram sua prisão.

No mérito, a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas para condenação, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, arguiu a necessidade de revisão na dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legalmente previsto para a conduta praticada, notadamente em virtude da ínfima quantidade de droga encontrada em poder do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou as teses defensivas e pugnou pelo desprovimento do apelo (id 16622078).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (id 19624372).

É o relatório.

À revisão.

______________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Analisando os autos, entendo que assiste razão à defesa em sua pretensão de ver reconhecida a ilicitude da prova obtida em busca pessoal realizada no apelante no momento da sua prisão em flagrante.

A meu ver, o conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra nenhuma justificativa plausível quanto à fundada suspeita que a originou, circunstância esta que restou ainda mais evidente após a fase de instrução mediante a colheita da prova oral.

Antes de tudo, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes à busca pessoal.

Como se sabe, o artigo 244[1]

do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, o que se observa é a completa falta de detalhamento objetivo nos autos acerca das diligências policiais que resultaram na prisão do apelante e a manifesta inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Explico.

Em audiência de instrução (id 16622038 – 16622059), os policiais militares
JOÃO HENRIQUE MONTEIRO COSTA
e
VALDEI VINA NEVES
narraram que, no dia dos fatos, estavam em ronda pelos entornos do bairro Jardim União, em Marabá/PA, quando avistaram o apelante em situação que julgaram ser suspeita, razão pela qual procederam a busca pessoal nele, ocasião em que teriam obtido êxito em encontrar as drogas dentro de sua carteira de documentos, de tal modo que o encaminharam para a delegacia.

Assim, no presente caso, chama atenção a
completa falta de detalhamento da diligência de busca pessoal, a ausência de fundada suspeita circunstanciada para sua deflagração e a inexistência de elementos objetivos adicionais a conferir verossimilhança à versão apresentada pelos policiais
.

É dizer, não há registro de nenhum dado ou elemento probatório idôneos acerca do motivo que poderia, em tese, autorizar os policiais a submeterem o recorrente a uma busca pessoal, sem falar que os motivos apresentados, quais sejam, o fato de ele apresentar uma atitude suspeita e ser reconhecido supostamente por traficar entorpecentes, são razões que, por si sós, não configuram fundada suspeita apta a legitimar a medida invasiva que resultou na prisão em flagrante.

Diante desse cenário, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído ao apelante, porque baseada apenas tirocínio policial e sem adequado detalhamento nos autos, inexistindo, portanto, elementos objetivos adicionais a amparar a medida de busca pessoal que se questiona.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências, bem como a negativa de autoria e materialidade apresentada pelo apelante impede a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Portanto, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais de busca pessoal, quaisquer dúvidas devem militar em favor do apelante, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para as ações policiais supracitadas, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia oferecida contra o recorrente.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessa ação e a consequente absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios da materialidade.

Posto isso,
conheço e dou provimento à apelação
para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
no apelante, bem como de todos os elementos probatórios dela derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia
, por
falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2

Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3
Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4
Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

Belém, 10/12/2024